Tribunal: TJDFT
Processo: 0707020-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707020-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: IS NUTRICAO ESPORTIVA E CONFECCOES LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nutracom Indústria e Comércio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0702721-16.2017.8.07.0001, movido contra IS Nutrição Esportiva e Confecções Ltda., ora agravada, indeferiu o seu pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS, bem como ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). A parte agravante foi intimada a comprovar o recolhimento do preparo recursal e a se manifestar sobre a tempestividade do recurso, nos termos do despacho de ID 44152463. Em resposta, apresentou a petição de ID 44450555, em que requer a desistência do presente recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 13 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;